Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707645-40.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do apelante pede sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (IDs 55045325 e 55045327). Defiro o pedido, de acordo com o disposto no § 4o, art. 937, do CPC. À Secretaria: anote-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES